Tribunal: TJDFT
Processo: 0716583-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM ALIENADO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.

1. O cerne da controvérsia consiste em averiguar o acerto da decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos na quantia líquida de 50% do valor da tabela Fipe apresentada pela instituição financeira.

2. Nos casos em que se torna impossível a restituição do bem em virtude de venda do veículo apreendido, sendo convertida a obrigação em perdas e danos.
3. Nos termos do art. 402, do Código Civil, salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.
4. Na hipótese dos autos, do financiamento de 60 parcelas de R$ 1.234,65, o agravante tinha pagado apenas seis parcelas, portanto, desproporcional e desarrazoada a pretensão de receber, a título de perdas e danos, o valor total do veículo (100% da tabele Fipe), como se quitado fosse o bem.

5. Negou-se provimento ao recurso.